Tribunal: TJBA
Processo: 8003509-08.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003509-08.2022.8.05.0229

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIANA CARDOSO SOARES ROCHA

Advogado(s):
FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, TAINA NEGRAO LUNA MAIA

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Advogado(s):
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVÃO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. CONCESSÃO DE REAJUSTES DIFERENCIADOS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por servidora pública municipal, Enfermeira, contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Município de Santo Antônio de Jesus ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da concessão de reajustes gerais anuais, no período de 2009 a 2012, em percentuais superiores aos servidores de nível médio e fundamental, em detrimento dos de nível superior. Alega-se defasagem salarial de 21,65% e afronta ao princípio da isonomia remuneratória, postulando o realinhamento da remuneração e o pagamento das diferenças vencidas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a concessão de reajustes diferenciados entre servidores públicos de diferentes níveis de escolaridade, a título de revisão geral anual, viola o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal; e estabelecer se a servidora faz jus ao pagamento das diferenças remuneratórias, respeitada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos deve observar o disposto no art. 37, X, da CF/1988, segundo o qual o reajuste deve ocorrer “sempre na mesma data e sem distinção de índices”, o que veda tratamento desigual entre categorias, ainda que por níveis de escolaridade.

4. As Leis Municipais nº 983/2009, 1.043/2010, 1.101/2011 e 1.150/2012 concederam reajustes em percentuais mais elevados aos servidores de nível médio e fundamental, em relação aos de nível superior, revelando ofensa à norma constitucional, uma vez que tais leis foram apresentadas como medidas de recomposição inflacionária e não como reestruturação de carreiras.

5. O Município justificou os reajustes diferenciados como medida de correção de distorções históricas, mas não adotou legislação específica de reestruturação de carreiras, o que inviabiliza o afastamento do comando constitucional de uniformidade da revisão anual geral.

6. Configurada relação jurídica de trato sucessivo, aplica-se a Súmula n° 85, do STJ, incidindo a prescrição, apenas, sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da Ação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8003509-08.2022.8.05.0229
, tendo como Apelante
FABIANA CARDOSO SOARES ROCHA
,
sendo Apelado o
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .